Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Número: 0700874-74.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADA: MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, diante de decisão proferida por esta Relatoria, que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Segundo a agravante, a decisão proferida por esta Relatoria, que deferiu parcialmente o pedido liminar não foi superada pela sentença proferida, vez que a sentença não tratou da multa e do prazo para cumprimento da obrigação imposta em sede de liminar. Assim, requer seja dado seguimento ao agravo de instrumento interposto, com o devido julgamento do mérito do recurso e confirmação da liminar que alterou o prazo de cumprimento da obrigação para 10 (dez) dias úteis e que fixou a multa no valor de R$ 5.000,00 diário em caso de descumprimento da medida imposta para fornecer a medicação prescrita pelo médico, limitado ao montante de R$ 50.000,00. É o relatório. O agravante insiste em que ter a sua pretensão acolhida, no entanto, conforme decidido no ID 15085214, a questão debatida no agravo de instrumento encontra-se superada pela sentença prolatada na origem, o que importa na prejudicialidade do recurso e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, a teor do artigo 1.018, § 1o, do CPC. A pretensão contrária aos termos proferidos na sentença deve ser buscada contra ela e por meio do manejo de recurso próprio. Assim, não há como acolher a pretensão discutida. Forte nessas considerações, indefiro o pedido formulado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020 Desembargador João Egmont Relator